Tribunal: CARF
Processo: 17613.720960/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
17613.720960/2018-11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.512 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
ERLEIDE BRAGANÇA LUNA RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2015, ano-calendário
de 2014, em que foram lançadas as seguintes infrações, por não atendimento à intimação:
- Dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 2.156,52;
- Dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 4.167,83;
- Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 18.684,64, referentes
aos profissionais/empresas Unimed Vitória (R$ 4.240,72), Unimed Vitoria (R$
1.418,92), Simetra (R$ 25,00), Polyana Bragança (R$ 6.500,00) e Polyana
Bragança (R$ 6.500,00).
- Compensação indevida do imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
1.000,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.720960/2018-11
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.512 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720960/2018-11

A seguir, do relatório do acórdão no 16-94.168 da 10a Turma da DRJ em São
Paulo/SP (fls. 52-53).
“Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento
do débito em epígrafe, a contribuinte apresentou manifestação tempestiva parcial às
fls. 04/06, anexando documentos às fls. 07/32, alegando em síntese que concorda com
a infração de compensação indevida de IR na Fonte, sendo que os documentos
apresentados são hábeis a comprovar as deduções constantes em sua declaração de
ajuste.”

Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos de defesa da contribuinte. Do
voto do acórdão recorrido (fl. 56 e segs.):

Matéria Não Impugnada
A contribuinte em sua manifestação de fls. 04/06 contesta apenas parte das
exigências a ela imputadas pelo Fisco.
Consoante o disposto no artigo 17 do Decreto n.o 70.235/1972, com as
modificações introduzidas pela Lei n.o 9.532/1997, “considerar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.”
Neste sentido, o lançamentos incontroverso (compensação indevida de IR na
Fonte é integralmente procedente, cujo crédito respectivo é passível de exigência e
cobrança imediata pela RFB, ou apropriação em caso de recolhimento.
Da Dedução Relativa a Dependente
É condição para que a pessoa seja considerada dependente para fins de dedução
do imposto de renda que ela não tenha apresentado declaração de imposto de renda em
separado para o exercício antes do lançamento de ofício e figure como tal na
declaração do interessado.
São considerados Dependentes para fins de imposto de renda pessoa física (fins
fiscais), de acordo com o artigo 35 da Lei n.o 9.250/1995:
(...)
Às fls. 26 dos autos consta anexado pela notificada cópia de carteira de
motorista de Pámela Bragança Luna Ribeiro, dependente do informado na Declaração
de Ajuste, conforme se infere às fls. 35.
Em consulta aos assentamentos internos da Receita Federal do Brasil, não
consta que a descendente da contribuinte tenha apresentado Declaração de Ajuste em
separado, sendo que este completou 18 anos de idade no ano calendário fiscalizado.
Deve ser acatado o pleito da notificada e restabelecida a dedução no valor de R$
2.156,52.
Glosa de Despesa com Instrução de Dependente O artigo 8o da Lei no 9.250 de
26/12/1995, que dispõe sobre a base de cálculo do imposto devido na declaração de
rendimentos, determina:
(...)
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.512 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720960/2018-11

Estabelece o item Deduções do Manual de Imposto de Renda Pessoa Física –
Exercício 2015 – Ano Calendário 2014 - Modelo Completo, em sua página 247, in
verbis:
(...)
Em exame dos documentos apresentados com a impugnação, fls. 21/22, infere-
se que este é hábil e idôneo a comprovar o dispêndio pela notificada do valor de R$
10.878,98 a título de despesas de instrução de curso de Direito junto as Faculdades
Integradas São Pedro, em Vitória-ES, para a dependente Pamela no ano base de 2014.
Desta forma, é de se restabelecer a dedução com despesa de instrução da
dependente no valor limite de R$ 3.375,83.
Glosa de Deduções Indevidas com Despesas Médicas
O artigo 8o da Lei no 9.250 de 26/12/1995, que dispõe sobre a base de cálculo
do imposto devido na declaração de rendimentos determina:
(...)
O artigo 73 e §1o do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99)
estabelece:
(...)
O artigo 797 do Decreto n.o 3.000/1999, que trata da manutenção e guarda dos
documentos vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, dispõe que:
(...)
Sobre a comprovação dos pagamentos realizados e deduzidos na Declaração de
Ajuste Anual, estabelece o artigo 80 e §1odo Regulamento de Imposto de Renda:
(...)
Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos os
recibos/comprovantes fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado,
referente aos serviços passíveis de dedução, desde que contenha os requisitos
essenciais previstos na legislação de regência. Essa é a regra.
Exige-se que a documentação traga informações que permitam a perfeita
identificação: 1) do responsável pelo pagamento efetuado, pois sem essa informação
não há como se vincular a dedução ao possível interessado; 2) do valor do pagamento
realizado; 3) da data da emissão do documento (dia, mês e ano); 4) do tipo de serviço
realizado; 5) do beneficiário do serviço (paciente); 6) do emitente do documento:
nome, endereço, CPF/CNPJ e, no caso de pessoa física, o registro de habilitação
profissional no Conselho Regional de Classe.
Esses são os requisitos mínimos que devem constar do documento
comprobatório da despesa pleiteada como dedução da base de cálculo do IRPF.
A legislação regente da matéria assim exige e, por conseguinte, deve ser
fielmente observados pela autoridade fiscal (lançadora e julgadora), cuja atividade
administrativa é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, a
teor do disposto no art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Em sua impugnação a notificada apresenta documentos que após a análise dos
mesmos, conclui-se que estes não são hábeis a restabelecer a totalidade das deduções
pleiteadas pela contribuinte em sua Declaração de Ajuste.
Quanto as despesas realizadas junto a Polyana B.L Ribeiro, psicóloga, os
comprovantes de fls. 23/24 não suprem as formalidades exigidas, motivo pelo qual, a
glosa deve ser mantida (ausência de endereço).
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.512 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720960/2018-11

Nem se alegue o requisito endereço ser dispensável, na medida em que este
assume um papel relevante na confirmação da prestação do serviço e do respectivo
pagamento que a autoridade fiscal costuma realizar no procedimento denominado
circularização, ou seja, na ratificação da validade do documento perante ambas as
partes No tocante ao plano de saúde Unimed Vitória, fls. 27/29, o extrato apresentado
comprova o dispêndio e mensalidades de R$ 3.811,98 para a notificada e R$ 1.173,20
para a dependente Pamela no ano-calendário em análise.
Desta forma, há que se restaurar a dedução glosada indevidamente no valor
comprovado total de R$ 4.985,18.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para restabelecer a dedução de dependente de R$ 2.156,52, a dedução de despesas
com instrução de dependente no limite legal de R 3.375,83 e a dedução de despesas médicas com
a Unimed no valor de R$ 4.985,18, mantendo as demais glosas impostas.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fl. 68 onde apresenta
defesa unicamente quanto às deduções de despesas médicas referentes à psicóloga Polyana
Bragança, informando o endereço onde a profissional presta seus serviços.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Conforme acima relatado, a única matéria que sobe a este CARF para análise e
julgamento são as deduções de despesas médicas com a psicóloga Polyana Bragança, no
valor total de R$ 13.000,00.
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
documentos apresentados relativos a supostos pagamentos feitos à psicóloga Polyana
Bragança, no valor total de R$ 13.000,00, são suficientes para provar o alegado, para fins de
sua utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de
ajuste anual.
Do relatório acima tem-se que a única pendência apontada pela turma julgadora
ad quo nos recibos emitidos por Polyana Bragança é a falta do endereço da profissional.
A falta do endereço por si só não invalida o documento, mormente quando é o
endereço constante do CPF (fornecido nos recibos) que deve ser utilizado pelo Fisco para
eventuais “circularizações” ou quaisquer intimações. Ademais, o endereço de prestação de
serviço da profissional foi fornecido em sede de recurso voluntário, suprindo a pendência.
Assim sendo, entendo que devem ser restabelecidas as deduções a título de
despesas médicas pagas a Polyana Bragança, no valor total de R$ 13.000,00.

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.512 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720960/2018-11

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital